Tribunal: TJES
Processo: 0014937-22.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014937-22.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK ANASTACIO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E CONTEXTO FÁTICO QUE CARACTERIZAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) analisar o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, como o Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas e Laudo de Exame Químico, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas: crack, cocaína e maconha.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, que narraram em juízo que o réu foi flagrado entregando uma bucha de maconha a terceiro, tendo sido encontrados outros entorpecentes no local da abordagem com o auxílio de cão farejador. Tais depoimentos são idôneos e aptos a embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto, que inclui a apreensão de drogas, a quantia em dinheiro encontrada em sua posse, o acondicionamento das substâncias e o contexto fático que evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes.

6. A prática do crime de tráfico de drogas não exige flagrante da comercialização, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, o que se verifica no caso concreto.

7. Por outro lado, verificou-se a atuação do defensor dativo durante o processo, incluindo a apresentação de razões recursais. Assim, mostra-se necessária a fixação de honorários advocatícios, considerando a orientação desta Corte no sentido de observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, independentemente da tabela da OAB ou do Decreto Estadual nº 2.821/2011.

8. Diante disso, fixam-se os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Dr. João Augusto Faria dos Santos, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pela atuação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida quando a materialidade e a autoria restam comprovadas por meio de depoimentos de policiais em juízo, corroborados por elementos como a quantidade, acondicionamento e contexto fático das substâncias apreendidas, que evidenciem a destinação comercial.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 155; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016;

- TJES, Apelação Criminal n. 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021, DJe 17/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERICK ANASTACIO DE ASSIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 11079606).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11079608). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11161848).

Manifestação da Procuradoria do Estado não oferecendo óbice à fixação de honorários ao defensor dativo desde que seja fixado de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011 (id. 11416341).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERICK ANASTACIO DE ASSIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 11079606).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11079608). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11161848).

Manifestação da Procuradoria do Estado não oferecendo óbice à fixação de honorários ao defensor dativo desde que seja fixado de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011 (id. 11416341).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 24 de outubro de 2019, em horário não apurado, na rua Abelardo Machado, próximo as casas populares, bairro Valão, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado vendendo, guardando e mantendo em depósito as drogas conhecidas como "crack", "cocaína" e "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 22 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Estavam Braga Martins disse em Juízo que o réu já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico e em patrulhamento no dia dos fatos o visualizaram entregando uma bucha de maconha para o Tiago, momento em que realizaram a abordagem. Disse ainda que na posse do réu foi encontrada certa quantia em dinheiro e que o cão farejador Messi encontrou os demais entorpecentes escondidos. Afirmou ainda que a bucha encontrada com o Tiago era idêntica às demais encontradas pelo cão.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Adriano Rovetta que confirmou a abordagem do réu e apreensão de drogas com a ajuda do cão farejador no local indicado pelos populares.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr. João Augusto Faria dos Santos pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.